Tribunal: TJES
Processo: 5013501-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013501-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JACSON RAUL ESTEVAO UHLIG

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. NÃO OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu progressão ao regime aberto ao apenado Jacson Raul Estevão Uhlig, sem a exigência de exame criminológico. O Parquet sustenta afronta ao art. 112 da LEP e jurisprudência que autoriza a exigência do referido exame em casos específicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à obrigatoriedade ou não da realização do exame criminológico como condição para progressão de regime, especialmente diante de novas exigências legislativas, consideradas mais gravosas ao apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exame criminológico não é condição obrigatória para a progressão, salvo quando fundamentadamente determinado pelo juízo, o que não ocorreu no caso em análise.

4. O apenado vem cumprindo a pena com bom comportamento, usufrui regularmente de saídas temporárias e possui vínculo laboral externo, não havendo registro de faltas graves.

5. A imposição do exame como requisito obrigatório, em razão de nova normatização, aplicando-se a crimes praticados antes de sua vigência, configura retroação de norma penal mais gravosa, vedada pelo art. 5º, XL, da Constituição Federal.

6. Jurisprudência do STF e do STJ reforça a inconstitucionalidade da retroatividade de normas que dificultam a progressão de regime com base em requisitos agravados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A realização de exame criminológico não constitui requisito obrigatório para a concessão da progressão de regime, salvo determinação fundamentada do juízo da execução.

A imposição retroativa de requisitos mais gravosos para progressão de regime afronta o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa (CF, art. 5º, XL).

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 5º, XL;

LEP, art. 112, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RHC 221271 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 09.05.2023;
STJ, HC n. 939452, Rel. Min. Daniela Teixeira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
0
1
3501
-
63
.202
5
.8.08.00
00

AGVTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGVDO: JACSON RAUL ESTEVÃO UHLIG

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto p
elo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
pretendendo a reforma da r. Decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que deferiu o pedido de progressão de regime ao apenado
JACSON RAUL ESTEVAO UHLIG
, promovendo-o ao regime aberto, desconsiderando o posicionamento Ministerial, no sentido de se observar a previsão normativa que determina a obrigatoriedade de realização do exame criminológic
o.

Nas razões recursais,
o Ministério Público de 1º grau sustenta, em síntese, que a decisão contrariou o disposto no art. 112 da LEP, bem como a jurisprudência do STF e do STJ (Súmula Vinculante 26 e Súmula 439/STJ), que autorizam a determinação do exame criminológico em casos de maior gravidade, reincidência e longa pen
a.

Assim, requer o provimento do presente recurso, a fim de que o apenado/agravado seja submetido ao competente exame criminológico como condição para eventual direito à progressão de regime.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

Verifico que a temática central da irresignação postulada está amparada no fato de que a decisão objurgada, ao deferir a progressão de regime especial, teria laborado em equívoco.

O ponto central da argumentação ministerial é a suposta necessidade de exame criminológico para aferir os requisitos subjetivos para a progressão. No entanto, o exame criminológico não é obrigatório ou imprescindível, especialmente quando os autos já demonstram o preenchimento dos requisitos legais.

Sobre o tema, é certo que não há óbice à realização do exame criminológico, que se apresenta como ferramenta ao atendimento do disposto no art. 123, III, da LEP, permitindo ao Magistrado aferir se para o reeducando o benefício será compatível com os objetivos da pena e com seu momento no processo de execução, em especial nos aspectos de ressocialização e reinserção social.

Entendo que a pretensão do

Parquet
não merece acolhimento. Explico.

In casu
, verifico que o interno vem usufruindo da Saída Temporária desde 06/03/2024 e trabalhando externamente. Além disso, não consta na aba “incidentes concedidos” falta disciplinar grave cometida pelo reeducando, o que demonstra responsabilidade e comprometimento com a sua pena.

A execução progressiva da pena, com a transferência para regime menos gravoso, somente será concedida ao condenado que preencher, cumulativamente, os requisitos objetivo – prazo estabelecido pela lei – e subjetivo – ostentar bom comportamento carcerário.

Trata-se, portanto, de irretroatividade de lei que piora a situação do apenado no caso concreto
.

O Direito Penal orienta-se pelos princípios da irretroatividade, da legalidade e da anterioridade, e a norma penal deve ser anterior, não retroagindo a fatos pretéritos, repita-se, salvo se benéfica ao acusado.

O exame, portanto, não se revela obrigatório ou imprescindível na hipótese encaminhada a julgamento.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI Nº 13.964/19. NOVO REGIME DE PROGRESSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
AUMENTO DA FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EXIGIDA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME NOS CRIMES COMUNS.
NOVATIO LEGIS IN MALAM PARTEM.
DISCIPLINA LEGISLATIVA DISTINTA DA PROGRESSÃO DE REGIME, A DEPENDER DA NATUREZA DO DELITO, COMUM OU HEDIONDO.
LEX TERTIA
. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRATAMENTO LEGAL NÃO UNIFORME DA EXECUÇÃO DAS PENAS DOS CRIMES COMUNS E DOS CRIMES HEDIONDOS. NORMAS QUE INCIDEM AUTONOMAMENTE, E NÃO COORDENADAMENTE, EM CADA ESPÉCIE DELITIVA.
VERIFICAÇÃO DA RETROATIVIDADE DA NOVA FRAÇÃO DE PROGRESSÃO, CONSIDERADA A NATUREZA DE CADA DELITO (COMUM OU HEDIONDO). DIREITO FUNDAMENTAL À IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. PRECEDENTES UNÍSSONOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DO FATO DELITUOSO, QUANTO AO CRIME COMUM, POR SER MAIS BENÉFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]. 8. A lei que estabelece requisitos mais gravosos para concessão de progressão de regime não se aplica aos crimes cometidos antes da sua vigência, como ressai da pacífica jurisprudência desta Corte. Precedentes. 9. A reunião, sob um mesmo dispositivo legal, de todas as normas regentes da progressão de regime de delitos de diferentes modalidades, não anula o fato de que a disciplina conferida a crimes comuns e a crimes hediondos continua a ser autônoma. 10. Por esta razão, não incide, no caso, o óbice jurisprudencial que veda a combinação de normas ou de leis, consistente na criação de uma
lex tertia.
Trata-se de regimes de progressão de pena que receberam, do legislador, tratamento legal independente, cada qual (crimes comuns e crimes hediondos) com seu conjunto específico de normas de regência. Precedentes. 11. Agravo interno desprovido.

(RHC 221271 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 09-05-2023 - grifos acrescidos).

E como lecionado por
Alexis Couto de Brito,
citado pela Exma Srª Ministra Daniela Teixeira, quando do julgamento do HC n. 939452, junto ao Colendo STJ
:

[...]. Sempre que a lei voltada à execução penal contiver normativas sancionadoras (novas infrações, novas sanções, pressupostos para liberdade etc.), deverá prevalecer a natureza penal dos princípios e não poderá retroagir exceto para beneficiar o condenado [...]

(BRITO, Alexis Couto de. Execução penal. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2019, e-book, p. 69).

É também o entendimento já manifestado neste Órgão Fracionário.

V
ale ressaltar,
como visto alhures,
que a lei não deve retroagir para prejudicar o réu. O princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, previsto no artigo 5º, XL, da Constituição Federal, impede a aplicação de novas exigências que possam piorar a situação do apenado em relação a crimes cometidos antes da vigência dessas novas normas. A realização obrigatória de exame criminológico, se interpretada como uma nova condição mais gravosa, não pode ser aplicada de forma retroativa.

Desta forma, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO
-LHE
PROVIMENTO.

É
como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.